Tribunal: TJDFT
Processo: 0708468-58.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708468-58.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO CARLOS DA COSTA ALVES BRANDAO APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por JOAO CARLOS DA COSTA ALVES BRANDAO contra sentença da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de embargos de terceiro ajuizada em desfavor de BANCO RCI BRASIL S.A, indeferiu a petição inicial, bem como a gratuidade de justiça ao autor/apelante, e extinguiu o feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil – CPC. Em suas razões, alega que (ID 66799681): 1) não houve intimação válida do advogado da parte autora, o que configura nulidade processual absoluta; 2) a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça não considerou a atual situação financeira do autor; 3) a simples afirmação de hipossuficiência econômica é suficiente para concessão da justiça gratuita; 4) a manutenção da sentença representa cerceamento do direito fundamental de acesso à justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 66799685). Requer o apelante o benefício da gratuidade de justiça. Embora seja possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos elementos que atestem o seu estado de hipossuficiência. Faculto ao apelante: 1) apresentar os 3 últimos extratos bancários das contas de sua titularidade, inclusive de investimentos; e 2) anexar outros documentos que julgue importantes para a comprovação da alegada hipossuficiência econômica. Alternativamente, recolham-se as custas. Prazo: 5 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator